Tribunal: TJDFT
Processo: 0727847-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva, a retenção dos honorários contratuais só poderá ser permitida quando apresentado contrato individual celebrado com cada um dos filiados, ou expressa autorização deles nesse sentido, observado o disposto no artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94.